Tribunal: TJMT
Processo: 0029449-59.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0029449-59.2017.8.11.0055
RECORRENTE(S): JAYSON APARECIDO JOENCK
RECORRIDO(S): OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43460977) interposto por JAYSON APARECIDO JOENCK, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28810960):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – DECRETO-LEI N. 911/1969 – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004 – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – RECURSO REPETITIVO REsp 1418593/MS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
Comprovada a mora, correta a sentença de procedência da ação de busca e apreensão, especialmente porque em plena consonância com o verbete sumular no 72 do STJ e com a orientação firmada no Recurso Repetitivo REsp no 1418593/MS (tema 722)” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0029449-59.2017.8.11.0055. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 21/01/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 31299523, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 40357496).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 422 e 394 do Código Civil, ao argumento de que a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora que instrui a Ação de Busca e Apreensão seria irregular, por referir-se a parcelas que teriam sido quitadas anteriormente à propositura da demanda.
Recurso tempestivo (id. 43771977) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 43886489).
Sem contrarrazões, conforme id. 47740972.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 422 e 394 do Código Civil, o Recorrente alega que a ação de busca e apreensão seria infundada, pois as notificações juntadas aos autos para fins de constituição em mora seriam irregulares por se referirem às parcelas 06, 07 e 08, que teriam sido quitadas pelo Recorrente 4 meses antes da propositura da demanda.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 28369461):
“No caso em exame, vê-se que a notificação extrajudicial apresentada para fins de comprovação da mora revela-se regular, como bem salientou a r. sentença e a decisão monocrática impugnada.
Assim, a questão foi devidamente tratada pela decisão impugnada que reconheceu a regularidade na constituição da mora do devedor.” (g.n.)
Em complemento, esclarece o voto condutor do julgamento dos Embargos de Declaração (id. 40084983).
"No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida, ao consignar que: “em que pese alegar o pagamento da parcela no 06 e 07, em agosto de 2017 (Id 15573460, p. 5), certo é que a ação refere-se ao inadimplemento da parcela no 08 e seguintes (Planilha de atualização de cálculo, Id 15573469, p. 1). De modo que a mora restou configurada para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor da súmula 72 do STJ”.
Desse modo, comprovada a mora com a regular notificação extrajudicial, correta a sentença de procedência da ação de busca e apreensão. De modo que não há falar-se em devolução do veículo aprendido e devolução em dobro das parcelas cobradas indevidamente." (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...) 4. A revisão das conclusões estaduais (acerca da legalidade da garantia concedida ao empréstimo bancário bem como da regularidade da notificação realizada à sócia da apelante, para constituição em mora) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1565822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII